Tribunal: STJ
Processo: 0007373-06.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205733 - TO (2025/0108435-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUCIANO PACO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE
: ANDRE GUILHERME CORNELIO DE OLIVEIRA BROM
AGRAVANTE
: LUCIANO MACHADO PACO
ADVOGADOS
: LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
3. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo na prova produzida no
feito principal, reconheceu que o juízo de primeiro grau não se
pronunciou com conteúdo decisório acerca da ausência de agente
público no polo passivo da ação civil pública, de modo que o
acolhimento da pretensão recursal, a fim de infirmar a conclusão do
TJ/TO, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte,
porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos
para tal.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA51832169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ed6292b-f314-4a42-91eb-0d84995d80a5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51832169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:36:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ed6292b-f314-4a42-91eb-0d84995d80a5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205733 - TO (2025/0108435-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LUCIANO
PACO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE
: ANDRE GUILHERME CORNELIO DE OLIVEIRA BROM
AGRAVANTE
: LUCIANO MACHADO PACO
ADVOGADOS
: LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
3. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo na prova produzida
no feito principal, reconheceu que o juízo de primeiro grau não se
pronunciou com conteúdo decisório acerca da ausência de agente
público no polo passivo da ação civil pública, de modo que o
acolhimento da pretensão recursal, a fim de infirmar a conclusão do
TJ/TO, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte,
porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório dos
autos para tal.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50807032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:14
Código de Controle do Documento: e5f63c49-6fe0-4e07-a6cf-ffc4343b9bd2

Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANO PAÇÔ
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E OUTROS contra decisão de minha
lavra, às e-STJ fls. 506/509, em que neguei provimento ao recurso especial, na parte
conhecida.
A parte agravante defende, em síntese, que seu apelo nobre é
regular e não demanda o reexame de matéria fática.
Aduz, ainda, que não ficou clara a questão relativa à existência
da preclusão ou não da matéria relacionada à impossibilidade de reunião das ACPs, ante
a ausência de conexão das matérias.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão merece ser mantida.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não
há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, muito menos negativa de prestação
jurisdicional, quando o acórdão "adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, para decidir de modo
integral a controvérsia posta" (AgRg no REsp 1340652/SC, rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
).
13/11/2015
Acerca do tema, conferir ainda: REsp 1388789/RJ, rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe
; AgRg no REsp 1545862
4/3/2016
/RJ, rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
.
18/11/2015
No julgado recorrido, o Tribunal
decidiu de forma
a quo
suficientemente fundamentada sobre os temas apontados como olvidados, ressaltando
que "há clara fundamentação no voto condutor (evento 50), tendo sido externado as
razões pelas quais se entendeu que não houve preclusão acerca da matéria relativa à
ausência de agente público no polo passivo, o que está intrinsecamente ligado à
possibilidade de reunião da ACP de origem com ACPs 0000566-91.2016.827.2739 e no
5000076- 23.2012.827.2739." (e-STJ fl. 175).
Quanto à questão de fundo, vale ressaltar a fundamentação adotada
pelo TJ/TO para afastar a preclusão da matéria apontada no apelo nobre (e-STJ fls. 87
/92):
A parte agravante pretende a reforma da decisão a quo, sob argumento de que
a matéria relativa à ausência de agente público no polo passivo e viabilidade
Documento eletrônico VDA50807032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:14
Código de Controle do Documento: e5f63c49-6fe0-4e07-a6cf-ffc4343b9bd2

de prosseguimento da ACP exclusivamente contra particular, encontra-se
preclusa e não poderia ser reapreciada pois violaria à coisa julgada, já que a
questão foi decidida nos autos de origem, na decisão de saneamento do evento
598. Pontua que, nesta decisão anterior acobertada pela preclusão, o julgador
reconheceu a inviabilidade de reunião da ACP de origem com as ACPs
0000566-91.2016.827.2739 e no 5000076- 23.2012.827.2739. (...)
No caso em tela, todavia, não há que se falar que o juiz a quo reapreciou
matéria preclusa, constante na decisão de saneamento do evento 598 – dos
autos de origem, porquanto, nesta decisão, o julgador não se pronunciou com
conteúdo decisório acerca da ausência de agente público no polo passivo da
ACP.
Com efeito, ao discorrer (evento 598 – proc. origem) sobre os pressupostos de
processuais da ação de improbidade administrativa, entendeu por trazer à tona
a questão de ser inviável o manejo da ACP apenas contra o particular, sem a
concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda,
fazendo correlação com o presente feito e reputando a necessidade de
manifestação das partes sobre o assunto, inclusive, determinando a intimação
dos litigantes; in verbis: (...)
Logo, não há como prosperar a alegação dos agravantes de que a questão se
encontra acobertada pela coisa julgada e preclusão; visto que, não houve ato
decisório de mérito, inexistindo estabilização de decisão saneadora a ensejar
preclusão consumativa; restado clara a possibilidade de apreciação pelo
julgador de primeiro grau.
(Grifos acrescidos).
Ao examinar a questão, a Corte local, com arrimo na prova
produzida no feito principal, reconheceu que o juízo de primeiro grau não se pronunciou
com conteúdo decisório acerca da ausência de agente público no polo passivo da ação
civil pública, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de infirmar a
conclusão do TJ/TO, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte, porquanto
seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos para tal.
Nessa linha:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 95.063/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
03/12/2013
18/12/2013
.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50807032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:14
Código de Controle do Documento: e5f63c49-6fe0-4e07-a6cf-ffc4343b9bd2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.733 / TO
Número Registro: 2025/0108435-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005669120168272739 00073730620238272700 5669120168272739 73730620238272700
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIANO PACO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RECORRENTE : ANDRE GUILHERME CORNELIO DE OLIVEIRA BROM
ADVOGADOS
: LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
RECORRENTE : LUCIANO MACHADO PACO
ADVOGADOS
: FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO PACO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE : ANDRE GUILHERME CORNELIO DE OLIVEIRA BROM
Documento eletrônico VDA51807347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: bdc18e9e-8608-475c-a4d6-a014256afdf9

AGRAVANTE : LUCIANO MACHADO PACO
ADVOGADOS : LUCIANO MACHADO PAÇÔ - GO023262
FERNANDO DA COSTA TOURINHO NETO - BA002364
IZABELA LOBO BUENO - DF054755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:10
Código de Controle do Documento: bdc18e9e-8608-475c-a4d6-a014256afdf9